Tribunal: STJ
Processo: 5003047-39.2025.8.24.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122520 - SC(2025/0471429-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLA TALITA LOUREIRO PIRES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 182/STJ.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
RESTITUIÇÃO
DE
BEM
APREENDIDO
(APARELHO
CELULAR).
INTERESSE
À
PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da
incidência da
, ante a ausência de impugnação específica aos
Súmula 182/STJ
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
2. A agravante formulou requerimento autônomo de restituição de bem apreendido
(aparelho telefônico celular) no bojo de investigação criminal. O Juízo de primeiro grau
indeferiu o pedido, por entender que o bem ainda interessava à persecução penal, nos
termos do
do Código de Processo Penal, em razão da pendência de conclusão
art. 118
das investigações. O Tribunal de Justiça estadual manteve a decisão, registrando a
existência de interesse probatório no objeto apreendido, inclusive para elaboração de
relatório pericial acerca de seu conteúdo.
3. Interposto recurso especial, seu seguimento foi negado na origem, com fundamento,
entre outros, na
. Posteriormente, a Presidência do Superior Tribunal de
Súmula 7/STJ
Justiça deixou de conhecer do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica ao referido óbice, com base no
III, do Código de Processo Civil, no
art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e na
art. 253,
.
Súmula 182/STJ
4. No agravo regimental, a defesa sustenta ter havido impugnação suficiente e adequada
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, afastando a incidência da
. O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do agravo
Súmula 182/STJ
regimental, reiterando a ausência de impugnação específica ao óbice da
.
Súmula 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56697237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: be472fba-2ac9-47f7-b6ce-9df3c167e1aa

5. A questão em discussão consiste em saber se as razões do agravo em recurso especial
impugnaram, de forma específica e suficiente, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, em especial o óbice da
, de modo a afastar a
Súmula 7/STJ
incidência da
.
Súmula 182/STJ
6. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se, superado por hipótese o óbice
formal, é possível a restituição de aparelho telefônico celular apreendido em investigação
criminal, quando as instâncias ordinárias reconhecem que o bem ainda interessa à
persecução penal, notadamente para fins de análise pericial de seu conteúdo, à luz dos
arts. 118 a 124 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O agravo em recurso especial não afastou, de forma concreta, individualizada e
específica, o fundamento da decisão de inadmissibilidade relativo à incidência da
, limitando-se a alegações genéricas sobre a admissibilidade do recurso, o
Súmula 7/STJ
que atrai a aplicação da
e impede o conhecimento do agravo.
Súmula 182/STJ
8. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial decorre do
III, do Código de Processo Civil, e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a
ausência dessa impugnação implica a manutenção do não conhecimento do agravo em
recurso especial.
9. Ainda que se admitisse, em caráter meramente argumentativo, a superação do óbice
formal, o pedido de restituição do aparelho celular foi apresentado em momento em que
a investigação ainda não havia sido concluída, havendo expressa indicação das instâncias
ordinárias de que o bem permanecia relevante para a apuração dos fatos e para a
realização de perícia em seu conteúdo.
10. Nos termos do
do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não
art. 118
podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo, sendo a restituição antecipada
medida de caráter excepcional, condicionada à demonstração inequívoca da ausência de
interesse probatório, o que não foi evidenciado no caso concreto, especialmente em se
tratando de dispositivo eletrônico cujo conteúdo pode revelar elementos essenciais à
elucidação dos fatos.
11. O fato de o pedido de restituição ter sido formulado de forma autônoma, em fase
ainda inicial da persecução penal, dissociado de contexto fático-processual consolidado,
reforça a inadequação da pretensão de devolução do bem, diante da subsistência do
interesse da investigação e da instrução criminal.
12. A manutenção da apreensão do bem, com fundamento nos arts. 118 e seguintes do
Código de Processo Penal e na necessidade de preservação da eficácia da persecução
penal, não configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal, por estar amparada em previsão legal expressa e em juízo de
cautelaridade legítimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se integralmente
a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial e, por consequência, as
decisões que indeferiram o pedido de restituição do aparelho telefônico celular
apreendido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica, concreta e
individualizada, todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob
pena de incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A incidência da
deve ser especificamente enfrentada nas razões do
Súmula 7/STJ
agravo em recurso especial, não bastando alegações genéricas acerca da admissibilidade
do recurso.
3. A restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da ação penal possui
caráter excepcional e condiciona-se à demonstração inequívoca de que os bens não mais
Documento eletrônico VDA56697237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: be472fba-2ac9-47f7-b6ce-9df3c167e1aa

interessam à investigação ou à instrução criminal, nos termos dos arts. 118 a 124 do
Código de Processo Penal.
4. Enquanto subsistir interesse probatório na apreensão de aparelho telefônico celular,
especialmente para realização de análise pericial de seu conteúdo, não é cabível a
restituição do bem.
5. A manutenção da apreensão de bens com fundamento no
do Código de
art. 118
Processo Penal, para assegurar a eficácia da persecução penal, não viola os princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 a 124;
,
III; RISTJ,
CPC/2015 art. 932,
parágrafo único, I;
;
.
art. 253,
Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos considerados, além das
súmulas mencionadas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56697237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: be472fba-2ac9-47f7-b6ce-9df3c167e1aa

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122520 - SC(2025/0471429-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLA TALITA LOUREIRO PIRES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 182/STJ.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
RESTITUIÇÃO
DE
BEM
APREENDIDO
(APARELHO
CELULAR).
INTERESSE
À
PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da
incidência da
, ante a ausência de impugnação específica aos
Súmula 182/STJ
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
2. A agravante formulou requerimento autônomo de restituição de bem apreendido
(aparelho telefônico celular) no bojo de investigação criminal. O Juízo de primeiro grau
indeferiu o pedido, por entender que o bem ainda interessava à persecução penal, nos
termos do
do Código de Processo Penal, em razão da pendência de conclusão
art. 118
das investigações. O Tribunal de Justiça estadual manteve a decisão, registrando a
existência de interesse probatório no objeto apreendido, inclusive para elaboração de
relatório pericial acerca de seu conteúdo.
3. Interposto recurso especial, seu seguimento foi negado na origem, com fundamento,
entre outros, na
. Posteriormente, a Presidência do Superior Tribunal de
Súmula 7/STJ
Justiça deixou de conhecer do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica ao referido óbice, com base no
III, do Código de Processo Civil, no
art. 932,
Documento eletrônico VDA56697239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:27
Código de Controle do Documento: 05030610-60bb-4cdc-839c-b3ec538d567e

parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e na
art. 253,
.
Súmula 182/STJ
4. No agravo regimental, a defesa sustenta ter havido impugnação suficiente e adequada
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, afastando a incidência da
. O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do agravo
Súmula 182/STJ
regimental, reiterando a ausência de impugnação específica ao óbice da
.
Súmula 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se as razões do agravo em recurso especial
impugnaram, de forma específica e suficiente, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, em especial o óbice da
, de modo a afastar a
Súmula 7/STJ
incidência da
.
Súmula 182/STJ
6. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se, superado por hipótese o óbice
formal, é possível a restituição de aparelho telefônico celular apreendido em investigação
criminal, quando as instâncias ordinárias reconhecem que o bem ainda interessa à
persecução penal, notadamente para fins de análise pericial de seu conteúdo, à luz dos
arts. 118 a 124 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O agravo em recurso especial não afastou, de forma concreta, individualizada e
específica, o fundamento da decisão de inadmissibilidade relativo à incidência da
, limitando-se a alegações genéricas sobre a admissibilidade do recurso, o
Súmula 7/STJ
que atrai a aplicação da
e impede o conhecimento do agravo.
Súmula 182/STJ
8. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial decorre do
III, do Código de Processo Civil, e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a
ausência dessa impugnação implica a manutenção do não conhecimento do agravo em
recurso especial.
9. Ainda que se admitisse, em caráter meramente argumentativo, a superação do óbice
formal, o pedido de restituição do aparelho celular foi apresentado em momento em que
a investigação ainda não havia sido concluída, havendo expressa indicação das instâncias
ordinárias de que o bem permanecia relevante para a apuração dos fatos e para a
realização de perícia em seu conteúdo.
10. Nos termos do
do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não
art. 118
podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo, sendo a restituição antecipada
medida de caráter excepcional, condicionada à demonstração inequívoca da ausência de
interesse probatório, o que não foi evidenciado no caso concreto, especialmente em se
Documento eletrônico VDA56697239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:27
Código de Controle do Documento: 05030610-60bb-4cdc-839c-b3ec538d567e

tratando de dispositivo eletrônico cujo conteúdo pode revelar elementos essenciais à
elucidação dos fatos.
11. O fato de o pedido de restituição ter sido formulado de forma autônoma, em fase
ainda inicial da persecução penal, dissociado de contexto fático-processual consolidado,
reforça a inadequação da pretensão de devolução do bem, diante da subsistência do
interesse da investigação e da instrução criminal.
12. A manutenção da apreensão do bem, com fundamento nos arts. 118 e seguintes do
Código de Processo Penal e na necessidade de preservação da eficácia da persecução
penal, não configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal, por estar amparada em previsão legal expressa e em juízo de
cautelaridade legítimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se integralmente
a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial e, por consequência, as
decisões que indeferiram o pedido de restituição do aparelho telefônico celular
apreendido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica, concreta e
individualizada, todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob
pena de incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A incidência da
deve ser especificamente enfrentada nas razões do
Súmula 7/STJ
agravo em recurso especial, não bastando alegações genéricas acerca da admissibilidade
do recurso.
3. A restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da ação penal possui
caráter excepcional e condiciona-se à demonstração inequívoca de que os bens não mais
interessam à investigação ou à instrução criminal, nos termos dos arts. 118 a 124 do
Código de Processo Penal.
4. Enquanto subsistir interesse probatório na apreensão de aparelho telefônico celular,
especialmente para realização de análise pericial de seu conteúdo, não é cabível a
restituição do bem.
5. A manutenção da apreensão de bens com fundamento no
do Código de
art. 118
Processo Penal, para assegurar a eficácia da persecução penal, não viola os princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Documento eletrônico VDA56697239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:27
Código de Controle do Documento: 05030610-60bb-4cdc-839c-b3ec538d567e

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 a 124;
,
III; RISTJ,
CPC/2015 art. 932,
parágrafo único, I;
;
.
art. 253,
Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos considerados, além das
súmulas mencionadas.
RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por CARLA TALITA
LOUREIRO PIRES contra decisão monocrática proferida pela Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
incidência da Súmula 182 desta Corte, ante a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
Consta dos autos que a agravante apresentou requerimento autônomo com
pedido de restituição de bem apreendido, um aparelho telefônico celular, no bojo de
investigação criminal, o qual foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, sob o
fundamento de que o bem ainda interessava à persecução penal, nos termos do art. 118
do Código de Processo Penal, especialmente diante da pendência de conclusão das
investigações. Tal decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, que negou provimento ao recurso de apelação, consignando expressamente a
existência de interesse probatório no objeto apreendido, inclusive para elaboração de
relatório pericial acerca de seu conteúdo.
Interposto recurso especial, este não foi admitido na origem, incidindo, entre
outros fundamentos, o óbice da
. Na sequência, manejado agravo em
Súmula 7/STJ
recurso especial, a Presidência desta Corte deixou de conhecê-lo por ausência de
impugnação específica ao referido fundamento, nos termos do
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil e do
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior
art. 253,
Tribunal de Justiça, aplicando-se, por analogia, a
, conforme
Súmula 182/STJ
expressamente consignado na decisão agravada.
No presente agravo regimental, sustenta a defesa, em síntese, que houve
impugnação suficiente e adequada dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
afirmando que o agravo em recurso especial teria enfrentado, de forma clara e objetiva,
todos os óbices apontados pelo Tribunal de origem, não sendo cabível a incidência da
.
Súmula 182/STJ
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental, destacando que a agravante não rebateu, de forma efetiva, o fundamento
Documento eletrônico VDA56697239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:27
Código de Controle do Documento: 05030610-60bb-4cdc-839c-b3ec538d567e

central da decisão agravada, consistente na ausência de impugnação específica ao óbice
da
, o que atrai novamente a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Súmula 182/STJ
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre consignar que não se verifica qualquer ilegalidade na
decisão agravada, a qual se encontra em plena consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior quanto à exigência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial.
Com efeito, o agravo em recurso especial exige, como requisito indispensável
de admissibilidade, a demonstração concreta e individualizada do desacerto de todos os
fundamentos utilizados pela decisão de inadmissibilidade, sob pena de incidência da
.
Súmula 182/STJ
No caso dos autos, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
assentou, entre outros pontos, a incidência da
, em razão da necessidade de
Súmula 7/STJ
revolvimento do conjunto fático-probatório, especialmente para aferir a persistência do
interesse processual sobre o bem apreendido.
Entretanto, ao interpor o agravo em recurso especial, a agravante não logrou
afastar tal fundamento de forma específica e suficiente, limitando-se a desenvolver
argumentação genérica acerca da admissibilidade do recurso, sem demonstrar, de
maneira objetiva, a inaplicabilidade do referido óbice.
Nesse contexto, a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento
consagrado na
, o qual permanece íntegro, não tendo sido infirmado
Súmula 182/STJ
pelas razões do presente agravo regimental.
De outro lado, ainda que se admita, por hipótese, a superação do óbice formal
— o que se faz apenas para reforço argumentativo (
) —, a
ad argumentandum tantum
pretensão recursal igualmente não mereceria acolhimento.
Isso porque o pedido de restituição do bem apreendido foi formulado em
momento processual no qual ainda pendia a conclusão das investigações, havendo
expressa indicação, pelas instâncias ordinárias, de que o aparelho celular permanecia
relevante para a apuração dos fatos, inclusive para fins de análise pericial de seu
conteúdo.
Documento eletrônico VDA56697239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:27
Código de Controle do Documento: 05030610-60bb-4cdc-839c-b3ec538d567e

Nos termos do
do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas
art. 118
não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, constituindo tal
disposição verdadeiro limite legal à restituição antecipada.
A sistemática prevista nos arts. 118 a 124 do CPP evidencia que a restituição
de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado, possui caráter excepcional e
condiciona-se à demonstração inequívoca da ausência de interesse probatório, o que não
se verifica na hipótese.
Ademais, a circunstância de o pedido ter sido formulado de forma autônoma,
em momento ainda incipiente da persecução penal, reforça a inadequação da pretensão,
na medida em que dissociada de um contexto fático-processual que permita concluir pela
desnecessidade do bem para a instrução criminal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não cabe a restituição de objeto apreendido quando ainda subsiste interesse para a
investigação ou instrução criminal, especialmente em se tratando de dispositivos
eletrônicos, cujo conteúdo pode revelar elementos relevantes à elucidação dos fatos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
COISAS APREENDIDAS. INDÍCIOS DA PRÁTICA DOS
DELITOS DE CORRUPÇÃO PASSIVA, FORMAÇÃO DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE
CAPITAIS. APREENSÃO DE BENS DE ALTO VALOR
POSSIVELMENTE ADQUIRIDOS COM PROVENTOS
DA INFRAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A busca e apreensão do automóvel vindicado
decorreu da presença de fundadas razões, indicativas do
possível envolvimento do requerido em um esquema
sistemático de desvio de recursos públicos, em atividades de
assistência social no Estado do Tocantins.
2. A restituição de coisas apreendidas somente é
autorizada quando os bens não mais interessarem à
persecução penal, ou ainda, quando o bem apreendido não
for produto direto ou indireto da infração penal, não estando
sujeito a perdimento.
3. Em um juízo de cautelaridade, o provável emprego
de recursos de origem ilícita na aquisição do automóvel
Documento eletrônico VDA56697239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:27
Código de Controle do Documento: 05030610-60bb-4cdc-839c-b3ec538d567e

vindicado, a lançar dúvidas sobre a licitude do bem, assim
como, a possível incidência do
-A do Código Penal ao
art. 91
caso vertente, impedem o ato de restituição, assim como a
nomeação do requerente como depositário fiel.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg na ReCoAp n.
relator Ministro Mauro
376/DF,
Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 3/3/2026,
DJEN de
)
13/3/2026.
Assim, a manutenção da apreensão do bem, no caso concreto, mostra-se
plenamente justificada, não havendo qualquer violação aos arts. 118 e seguintes do
Código de Processo Penal.
Por fim, não se verifica afronta aos princípios constitucionais do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que a restrição ao direito de
restituição encontra respaldo em previsão legal expressa e atende à necessidade de
preservação da eficácia da persecução penal.
Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao AGRAVO REGIMENTAL, mantendo-
se integralmente a decisão agravada.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56697239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:27
Código de Controle do Documento: 05030610-60bb-4cdc-839c-b3ec538d567e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0471429-0
AREsp 3.122.520 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50030473920258240045 50140988120248240045
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLA TALITA LOUREIRO PIRES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLA TALITA LOUREIRO PIRES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548541<01:131740@
2025/0471429-0 - AREsp 3122520 Petição : 2026/0018542-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:10:44
Código de Controle do Documento: 8B2B36CD-73F5-4B58-9EB5-0CB932193A35